Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-47.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001987-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária, Creditamento, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), C. M. DOS SANTOS - CNPJ: 05.460.429/0001-85 (AGRAVADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO - VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU
- RECURSO PROVIDO.

O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

“A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta contra C.M. dos Santos, em que o juízo a quo determinou arquivamento provisório dos autos, com base no Provimento nº 13/2013 da CGJ-MT, sem baixa na distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o Provimento nº 13/2013 da CGJ-MT é flagrantemente inconstitucional, posto que contraria frontalmente o Princípio da Autonomia das Entidades Política Administrativas Federadas (Constituição Federal, art. 18, caput) e o Princípio do Acesso à Justiça, além do que, não considera a atual situação econômica dos municípios, que vêm passando por sérias dificuldades orçamentárias, com redução nos repasses do Governo Federal, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que teve redução considerável em relação a anos anteriores.

Assevera que a maioria dos executivos fiscais são alicerçados em valores abaixo do estipulado no referido Provimento, portanto, de relevância para os cofres do município, já que sua arrecadação é pequena.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido no Id. 1879904.

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2411514).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Município de Pontes e Lacerda, ora agravante, pretende a suspensão da decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito (inferior a 15 UPF-MT), com fundamento no Provimento nº 13/2013, da CGJ-MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho o recurso merece provimento.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme se verifica dos autos o executivo fiscal foi ajuizado visando o recebimento do crédito tributário decorrente dos diversos tributos não recolhidos pelo agravado, cujo valor é extraído da soma das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) no valor total de
R$ 1.287,35 (um mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

O Juízo
a
quo
determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o seu valor é inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, motivando a interposição do presente recuso.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o arquivamento do executivo fiscal em razão do baixo valor.

Não obstante o teor da norma inserida na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – CNGC/MT (art. 1.199), o artigo 141, do Código Tributário Nacional estabelece a indisponibilidade do crédito tributário, ao dispor que a sua suspensão ou exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei:

Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue
, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
(destaquei).

Nesse sentido, a aplicação do artigo 1.199 da CNGC/MT impediria o acesso ao Judiciário e implicaria em prejuízo aos municípios, que em sua grande maioria contam com créditos tributários em valor abaixo daquele estabelecido pelo ato normativo infra legal.

Além disso, o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não exige, em qualquer momento, para a viabilidade da promoção da execução fiscal, que o crédito perseguido corresponda a um valor mínimo, veja-se:

Artigo 2º. (...)

§1º - Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
(destaquei)

Logo, não há como negar a tutela jurisdicional aqui requerida, em razão do valor irrisório do crédito tributário, pois cumpre ao Exequente a avaliação da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em
legislação específica
da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de Julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma).
(destaquei)

Nesse compasso, as hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei em
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA - VALOR IRRISÓRIO - 15 UPF/MT - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO CABIMENTO - PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO ENTE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM
. Não é cabível a extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, quando o valor da execução proposta seja inferior a 15(quinze) unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso, no máximo implica em arquivamento do feito sem baixa na distribuição. Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88).
(Apelação Cível nº 0003110-53.2006.8.11.0086, Ap 157354/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020